Tribunal: CARF
Processo: 10768.000605/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.000605/2010-62
ACÓRDÃO
3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A (INCORPORADA POR AMBEV BRASIL BEBIDAS S/A)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
CPMF INCIDENTE SOBRE ICMS. RESPONSABILIDADE.
Substituto Tributário não é isentado de honrar com a responsabilidade
tributária da CPMF incidente em ICMS.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. REQUISITO.
A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição, devendo restar comprovado o efetivo pagamento indevido ou a
maior que o devido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ART. 170
DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
2

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
O processo em epígrafe trata de Pedido de Restituição, onde a sucessora da Ambev
requer restituição de certo valor, onde alega que recolheu indevidamente CPMF – Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira incidente sobre os valores de ICMS – Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de comunicação, recolhido por substituição tributária, no período de 30 de dezembro de 1997 a 31
de dezembro de 2007.
O Relatório da 4a Turma da DRJ/FNS descreve as circunstâncias da autuação com
muita clareza, resumindo a autuação e os fatos, inclusive com descrição da defesa, sendo que por
essa razão, por muito bem traduzida a realidade, peço vênia para adotar o seu relato, até o seu
julgamento, que assim nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, à folha 3, protocolado em 30
de dezembro de 2009, por meio da qual a sucessora da contribuinte – Companhia
de Bebidas das Américas (Ambev) - solicita restituição de valor que teria sido
indevidamente recolhido a título de Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF) incidente sobre os valores do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação (ICMS), recolhido por substituição tributária, nos períodos de
apuração entre 30 de dezembro de 1997 a 31 dezembro de 2007.
Na petição que acompanha o Pedido de Restituição, a contribuinte alega que, na
qualidade de substituto tributário em relação ao ICMS devido pelas distribuidoras
e demais adquirentes de seus produtos, ao transferir os valores aos entes
federativos, sujeitou-se ao ônus da incidência da CPMF. Defende a interessada que
a transferência de valores recebidos a título de substituição tributária ao ente
político tributante agride o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.311/1966, que determina
que a CPMF não incide no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios, de suas autarquias e fundações. Argumenta ainda que ao
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
3
“receber” e “transferir” os valores de propriedade do ente estatal, suas contas
bancárias funcionariam como se fossem contas bancárias dos entes tributantes, por
serem consideradas receitas públicas correntes derivadas, as quais estão
albergadas pela hipótese legal de não incidência da CPMF.
No que se refere ao prazo para pleitear a restituição, a contribuinte alega que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, para os
requerimentos apresentados até 08 de junho de 2010, é aplicável a tese dos cinco
mais cinco, podendo ser requerida a devolução do montante indevidamente pago
nos últimos dez anos. Informa a interessada que comprovará os valores recolhidos
a maior no decorrer do processo administrativo, por meio de juntada posterior de
documentação apta a demonstrar o quantum objeto do requerimento.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas - SP pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho
Decisório Seort no 652/2013, às folhas 62 a 64, fazendo-o com base na constatação
da inexistência do crédito. Fundamenta a autoridade fiscal que eventual condição
de substituto tributário no âmbito do ICMS não afasta a incidência da contribuição
sobre movimentação financeira, em razão de a imunidade ser conferida somente
ao ente federal, não sendo estendida ao substituto tributário.
No relatório do Despacho Decisório, a DRF observa que a contribuinte não
discrimina na petição quais seriam os valores dos supostos recolhimentos
indevidos.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, às folhas 69 a 72, na qual reproduz sua
petição inicial, ressaltando que não realiza o fato gerador da CPMF, vez que não lhe
pertencem os valores transferidos de ICMS, os quais são lançados em conta de ente
político tributante, albergados pela não incidência do ICMS, nos termos do artigo
3o da Lei no 9.311/96.
A contribuinte argumenta, ainda, que não se admitindo que sua conta bancária
funcione como conta do ente político tributante, os ditos lançamentos já foram
onerados pela incidência da CMPF quando da saída das contas de titularidade dos
contribuintes a quem ela substituiu, caracterizando a cobrança da CPMF,
nitidamente, como bitributação.
A unidade de origem por meio do Acórdão sob no 07-35.119, entendeu por
unanimidade ser improcedente a manifestação de inconformidade, a uma por ausência do valor do
crédito pleiteado, já que em seu pedido não informou o valor do crédito perquirido no formulário
Pedido de Restituição, nem na petição que acompanhou o referido formulário, bem como na
própria Manifestação de Inconformidade; a duas porque parte do direito perquirido já se encontra
precluso diante do transcurso de mais de 5 anos da data da apresentação do PER; a três porque a
condição de substituto tributário no âmbito do ICMS não afasta a incidência da CPMF sobre a
respectiva movimentação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
4
Segundo peça dos autos, por AR via ECT, em 23/05/2018 tomou ciência da decisão
supramencionada, aviado por meio da intimação sob no 1132/2018, exarada pela Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT.
Em 25/06/2018 requereu a juntada do presente Recurso Voluntário, onde, em
síntese defende que:
• Tempestividade;
• Reforma do Acórdão recorrido em razão do incorreto recolhimento de CPMF;
• Princípio da Verdade Material;
• Pedido de juntada de documentação suplementar;
• Ao final requer procedência do remédio recursivo.
Eis a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende as exigências formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Veja, há nos autos, no AR, certificação pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos que a Recorrente recebeu a intimação sob no 1132/2018 no dia 23/05/2018, que caiu
numa quarta-feira, implicando que contagem do trintídio iniciou no dia seguinte, ou seja, no dia
24/05/2018, finando o prazo para interposição do recurso no dia 22/06/2018. Confira o AR:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
5

Conforme consta nos autos, o RV foi aviado no dia 22/06/2018. Confira:

Portanto, tomo conhecimento do presente remédio recursivo e passo análise dos
argumentos nele apostos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
6
3. MÉRITO
Há na peça recursiva requerimento de juntada de documentos, posteriormente, para
o fim de provar o que se alega e em caso de dúvidas dos julgadores do Colegiado, mas que se afigura,
como foi colocado, como pedido alternativo ou subsidiário, e como tal será tratado,
desconsiderando sua natureza que nos apresenta como matéria preliminar, mas que, independente
de como será considerada não traz prejuízo à Recorrente.
3.1. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. Incorreto recolhimento de CPMF.
Diz ser necessária a reforma da decisão ora objurgada, tendo como base o incorreto
recolhimento a título de CPMF incidente sobre valores de ICMS recolhidos no regime de substituição
tributária, no período de dezembro de 1999 à dezembro de 2007.
Um dos fundamentos que justifica a reforma da decisão é que ela afirma não produzir
fato gerador capaz de ensejar a cobrança de CPMF, ou seja, na condição de substituto tributário, ao
receber determinado crédito tributário, cujo qual não pertence a seu patrimônio, e em seguida ao
seu recebimento o transfere ao ente estatal tributante, são receitas públicas e não da Recorrente e
que por isso não há fato gerador.
Entretanto, como bem destacou a decisão de piso, a condição de substituto tributário
não afasta a incidência da CPMF sobre a respectiva movimentação financeira.
Nesse sentido, a decisão anatematizada com bastante objetividade diz haver
necessidade de se considerar o panorama legal que justifica a cobrança do CPMF, onde peço vênia
para transcrição dos mesmos dispositivos da decisão, onde trata do pagamento de CPMF sobre
valores de ICMS, no regime de substituição tributária. Veja os dispositivos de lei que conferem a
cobrança.
Lei no 9.311/96 que instituiu a CPMF:
Art. 1o É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
Parágrafo único. Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira qualquer operação liquidada ou
lançamento realizado pelas entidades referidas no art. 2o, que representem
circulação escritural ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da
titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. (DN).
Art. 2o O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de
depósito, em contas correntes de empréstimo, em contas de depósito de
poupança, de depósito judicial e de depósitos em consignação de pagamento de
que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
7
introduzidos pelo art. 1o da Lei no 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela
mantidas; (DN)
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que
apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor;
(DN)
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos,
direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores;
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira, não relacionados nos incisos
anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira
comercial e caixas econômicas;
V - a liquidação de operação contratadas nos mercados organizados de liquidação
futura;
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características
que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la,
produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente
da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos
instrumentos utilizados para realizá-la. (DN)
Para não responder pela cobrança de CPMF incidente em ICMS, deveria estar a
Recorrente no rol das circunstâncias determinadas pelo artigo 3o da lei de regência, mas não é o
caso. Veja que ela não se enquadra na alegação.
Art. 3o A contribuição não incide:
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de suas autarquias e fundações:
II - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que não caracterizem a
anulação de operação efetivamente contratada, bem como no lançamento de
cheque e documento compensável, e seu respectivo estorno, devolvidos em
conformidade com as normas do Banco Central do Brasil;
III - no lançamento para pagamento da própria contribuição;
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP e no saque do
valor do benefício do seguro-desemprego, pago de acordo com os critérios
previstos no art. 5o da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistência social, nos
termos do § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
8
VI – nos lançamentos a débito nas contas-correntes de depósito cujos titulares
sejam: (Incluído pela Lei no 10.306, de 2001)
a) missões diplomáticas; (Incluída pela Lei no 10.306, de 2001)
b) repartições consulares de carreira; (Incluída pela Lei no 10.306, de 2001)
c) representações de organismos internacionais e regionais de caráter permanente,
de que o Brasil seja membro; (Incluída pela Lei no 10.306, de 2001)
O dispositivo seguinte, ou seja, o artigo 4 da mesma lei diz quem são os sujeitos
passivos da CPMF
Art. 4o São contribuintes;
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2o, ainda que
movimentadas por terceiros;
II - o beneficiário referido no inciso III do art. 2o;
III - as instituições referidas no inciso IV do art. 2o;
IV - os comitentes das operações referidas no inciso V do art. 2o;
V - aqueles que realizarem a movimentação ou a transmissão referida no inciso VI
do art. 2o.
Nessas circunstância, convirjo com a DRJ de origem, quanto ao silogismo extraídos
das premissas: i) contribuintes e não contribuintes do CPMF e, ii) fato gerador, tenho que não assiste
razão a Recorrente, pois, a) ela é responsável pelo pagamento da CPMF diante de previsão legal do
inciso I do artigo 4o da Lei no 9.311/96 e não está excluída da contribuição, pois não está relacionada
no artigo 3o e incisos da mesma lei, bem como, b) há ocorrência do fato gerador, conforme dispõe
a lei de regência no artigo 2o, incisos I, II e VI.
Sem razão a Recorrente.
3.2. VERDADE MATERIAL
Diz que a decisão recorrida entendeu por julgar improcedente o seu pedido de
restituição, fundamentado no fato de que não foi informado o valor correto do crédito perquirido no
formulário de Pedido de Restituição.
Alega:
‘...
12. O Fisco não pode se limitar a analisar a referida documentação, sem
empreender a detida análise do caso. Isso porque, ignorar a existência do crédito
seria ignorar a verdade material, princípio norteador de Direito Tributário, segundo
o qual as efetivas e verdadeiras informações fiscais devem prevalecer em
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
9
detrimento de meros erros formais cometidos pelo contribuinte no cumprimento
de obrigações acessórias. E é orientação consolidada deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF de que a verdade material prevalece
sobre a formal.
(....)
14. Portanto, ainda que a Recorrente tenha cometido erro ao prestar suas
informações, tal vício não desnatura o seu direito ao crédito, uma vez que o
princípio da verdade material, norte do processo administrativo fiscal, obriga a
Autoridade Fiscal a agir com diligência na apuração dos fatos durante a fiscalização.
(....)
18. Somente se admitiria a rejeição ao pedido de restituição caso a Receita Federal
do Brasil, após a realização de diligência na sede da Requerente e auditoria em seus
registros contábeis e fiscais, confirmasse a ausência de comprovação acerca do
crédito informado pela Recorrente. (DN)
É bem verdade que o CARF segue em seus julgados o norte dado pelo princípio da
Verdade Material, sendo na grande maioria das vezes que se ignora outros princípios de também
grande relevância no Processo Administrativo Fiscal para homenagear o princípio da verdade
material.
Mas, no caso em tela, antes de somente perseguir a Verdade Material há de
considerar que o artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos. Ou seja, compete ao postulante
o dever de demonstrar seu direito.
Assim, o ônus probante do possível crédito é de quem o alega, e não te quem o
recusa.
Sem razão a Recorrente.
3.3. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE
DOCUMENTOS SUPLEMENTARES.
Subsidiariamente, em caso de dúvida dos julgadores quanto a existência do seu crédito,
requer prazo para juntada de documentação suplementar.
Para esse julgador, considerando que no processo administrativo fiscal, em razão de
sua natureza diferenciada, onde o autocontrole da legalidade dos atos da administração, do princípio
do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, bem como outros princípios de tamanha
grandeza, específicos da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade,
eficiência e outros tantos, mas, sobretudo da verdade material, ele está revestido de uma enorme carga
de informalidade, onde ao julgador é conferido um dever de instrução inquisitória, para se apurar a
realidade dos fatos.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.598 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.000605/2010-62
10
Mas, quando esses fatos estão cristalinos, maturo está o processo para ser decidido,
mormente se explícito está a ocorrência do § 4o, do artigo 16, do Decreto-lei n° 70.235/1972, onde
se estabelece que as provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação/manifestação
de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo se: (1) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (2) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(3) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, tenho que o momento oportuno para apresentação de documentos precluso
está.
E, ademais, não tenho dúvida da improcedência do crédito perseguido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, como socorre as exigências de admissibilidade, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 240
DF CARF MF
Original